Tribunal: TCU
Processo: 024.967/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor da Farmácia Progresso / Farmácia Vital & Barros Ltda., além de Nilton César Lira Barros e Vilania Vital Barros, responsáveis pela entidade, diante da irregularidade na aplicação dos recursos federais inerentes ao Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), durante o período de 14/4/2014 a 3/5/2016, com o subsequente dano ao erário sob o valor original de R$ 378.747,44.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor da Farmácia Vital & Barros Ltda., além de Nilton César Lira Barros como então dirigente da entidade, diante da irregularidade na aplicação dos recursos federais repassados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), durante o período de 14/4/2014 a 3/5/2016, em face do subsequente dano ao erário sob o valor original de R$ 378.747,44; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Nilton César Lira Barros, nos termos do art. 12, § 3°, da Lei n.o 8.443, de 1992, além de promover a exclusão de Vilania Vital Barros no presente processo diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Farmácia Vital & Barros Ltda.; 9.3. julgar irregulares as contas da Farmácia Vital & Barros Ltda., além de Nilton César Lira Barros, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", com o § 2o, "b", e 19, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los solidariamente ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (em R$) 14/4/2014 1.347,96 16/4/2014 1.977,60 13/5/2014 2.035,11 30/5/2014 2.772,00 2/6/2014 4.527,90 6/6/2014 3.198,03 4/7/2014 6.287,40 4/7/2014 4.334,52 31/7/2014 7.273,50 1/8/2014 4.757,40 9/9/2014 8.745,90 9/9/2014 9,60 9/9/2014 49.15,98 2/10/2014 9.400,50 3/10/2014 5.471,01 3/11/2014 5.418,15 3/11/2014 8.997,30 28/11/2014 13,66 28/11/2014 9.151,20 28/11/2014 24,00 28/11/2014 5.603,16 14/1/2015 7,20 14/1/2015 13,66 14/1/2015 4.836,69 14/1/2015 6.875,10 9/2/2015 7,20 9/2/2015 8.955,00 9/2/2015 9,60 10/2/2015 13,66 10/2/2015 5.708,90 3/3/2015 11.313,30 3/3/2015 5.735,34 2/4/2015 11.375,10 2/4/2015 5.735,32 5/5/2015 6.211,05 5/5/2015 10.994,70 12/6/2015 6.607,51 12/6/2015 12.229,50 7/7/2015 15,60 7/7/2015 4,80 7/7/2015 11.660,30 7/7/2015 19,20 7/7/2015 6.231,04 5/8/2015 11.009,06 5/8/2015 5.613,79 31/8/2015 19,20 31/8/2015 11.215,30 31/8/2015 5.587,35 31/8/2015 9,60 31/8/2015 13,66 14/10/2015 11.056,90 15/10/2015 13,66 15/10/2015 6.161,54 30/10/2015 24,00 30/10/2015 10.449,53 30/10/2015 6.237,48 30/10/2015 9,60 18/12/2015 19,20 18/12/2015 13,66 18/12/2015 11.286,90 18/12/2015 6.131,76 21/1/2016 13,66 21/1/2016 6.951,11 21/1/2016 11.909,70 21/1/2016 8,40 21/1/2016 25,20 17/2/2016 2,40 17/2/2016 13,66 17/2/2016 12,00 17/2/2016 6.739,66 17/2/2016 2,40 17/2/2016 13,66 17/2/2016 9,60 17/2/2016 11.780,80 9/3/2016 38,40 9/3/2016 41,09 9/3/2016 11.435,10 9/3/2016 6.554,66 9/3/2016 13,66 9/3/2016 12,00 01/4/2016 18,90 1/4/2016 6,21 1/4/2016 5.054,71 1/4/2016 10.679,20 1/4/2016 1,80 29/4/2016 85,70 29/4/2016 8.799,60 29/4/2016 23,40 3/5/2016 12,42 3/5/2016 2.794,50 9.4. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor da Farmácia Vital & Barros Ltda., além de Nilton César Lira Barros, individualmente, sob o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; e 9.7. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, à Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.